Tribunal: TJES
Processo: 5000409-14.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000409-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Estado do Espírito Santo
RECORRIDO: CLAUDIO VICTORINO PINTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5000409-14.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
CLAUDIO VICTORINO PINTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração, no qual a parte embargante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alega que a decisão de id. 11871175 foi OMISSA, em relação a capítulos cuja matéria é relevante para o deslinde da questão.

2. Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

4. No caso em tela, a embargante sustenta a inaplicabilidade do precedente do STJ ( REsp 1776913/RS) citado nos autos. Todavia, em que pese a jurisprudência citada, o voto entende que o prazo prescricional tem início com a aposentadoria do servidor e não com a homologação pelo Tribunal de Contas, como afirma a embargante. Vejamos trecho do acórdão:

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, porquanto a 1ª Seção do c. STJ, ao julgar o REsp 1.254.456/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o marco inicial para contagem da prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto nº 20.910/32) para conversão em pecúnia de férias adquiridas e não gozadas se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Nesse contexto, o prazo prescricional somente se inicia com a publicação do ato que concede a aposentadoria.

5. Em relação ao segundo fundamento autônomo apontado como omisso pela embargante, de que a aposentadoria se inicia com o afastamento do servidor, conforme disposto na Lei Complementar nº 282/2004 do ES, entendo como omisso. Assim procedo a sua análise.

6. No presente caso, a embargante afirma que a data da aposentadoria é a do efetivo afastamento do servidor e não da publicação no DO.

7. Para melhor solução do caso, é preciso fazer alguns apontamentos. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.254.456/PE, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada para aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorrida a inativação do servidor público. Não obstante, necessário o destaque à existência de precedente da Corte Especial do STJ:

"sendo o ato de aposentadoria um ato complexo, do qual se origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição somente se inicia a partir da integração de vontades da Administração. Assim, o início do cômputo prescricional do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio coincide com o dia posterior ao qual o ato de aposentadoria ganhou eficácia com o registro de vontade da Corte de Contas" (MS 17.406/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2012, DJe 26/09/2012).

8. De acordo com o Exmo. Ministro Sérgio Kukina, o aludido MS 17.406/DF, embora oriundo do órgão especial da corte, não tem o condão de afastar a aplicação da tese pouco antes destacada (RESP 1.254.456/PE). Nessa linha de compreensão, aliás, o ilustre Ministro Og Fernandes, no julgamento do AgInt no AgInt no REsp 1.645.143/DF, Segunda Turma, DJE de 27/06/2018, fez demonstrar que o referido julgado da Corte Especial, por conter especificidades relativas ao caso concreto, não pode ser invocado para afastar a aplicação do entendimento chancelado no já referido Recurso Especial Repetitivo 1.254.456/PE. Vale reproduzir a seguinte passagem do esclarecedor voto do Ministro Og, verbis:

“Ressalto que o julgamento proferido pela Corte Especial no MS 17.406/DF não contraria essa posição. Naquela oportunidade, o voto da relatoria, acolhido por unanimidade, tratou da situação de servidor desta Casa. O ato de aposentadoria do então impetrante, ocorrido no ano de 2001, teve registro negado em 2006 por decisão do TCU. Sanadas as irregularidades apontadas, foi realizado novo ato de concessão do benefício, dessa vez homologado pela Corte administrativa no ano de 2009. Ocorre que, em 2008, "[...] o impetrante ingressou com pedido de conversão em pecúnia da licença-prêmio por assiduidade não usufruída e nem computada em dobro para aposentadoria, pretensão julgada procedente pelo Conselho de Administração, por decisão tomada em 3/12/2009". A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em seu voto, apresentou dois fundamentos para a concessão da ordem: a) "[...] uma vez considerada a integração e eficácia do ato de aposentadoria somente a partir da homologação do TCU, sendo ele o ato que origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição só poderia iniciar-se a partir de fevereiro de 2009, porque antes disso não se haveria a possibilidade de questionamentos administrativos ou judiciais";b) "[...] somente com o julgamento do Processo Administrativo STJ n. 9.165/2008, em 3/12/2009, de que Relator o Ministro Fernando Gonçalves, que o Conselho de Administração desta Corte autorizou a conversão em pecúnia da licença-prêmio, surgindo o direito a partir desta data, se considerada a hipótese". Em seus votos, os Ministros Laurita Vaz, Teori Zavascki e Arnaldo Esteves destacaram acompanhar a relatora pelo segundo fundamento.

9. Nesta senda, a contagem quinquenal relativa à conversão de pecúnia de licença prêmio não gozada para aposentadoria, tem como termo inicial a data do ato de aposentação, e não de sua homologação pelo Tribunal de Contas. Para consolidar tal afirmação, a orientação firmada pela Primeira Seção no julgamento do RESP 1.254.456/PE, vem sendo prestigiada pela jurisprudência do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SUPOSTA PRETERIÇÃO. DESCABIMENTO DA ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO COMO TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE SE NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ. [...] 3. Conforme orientação estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.254.456/PE, examinado pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973, "[...] a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público [...]". 4. O julgamento proferido pela Corte Especial no MS 17.406/DF não contraria aquela posição. O fundamento de que o prazo tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas, por tratar-se de ato complexo, não foi acompanhado pela maioria dos Ministros, como se extrai das notas taquigráficas. Prevaleceu outro argumento, também da relatoria, no sentido de que a contagem iniciou-se após o reconhecimento do direito à conversão na seara administrativa, que, na específica hipótese dos autos, somente ocorreu após a aposentação e a homologação pelo TCU. Tinha-se, portanto, caso absolutamente peculiar. 5. No julgamento dos EAREsp 962.250/SP, a Corte Especial definiu que, em obediência ao princípio da simetria, a previsão do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido na ação civil pública, mesmo quando ajuizada por ente público distinto do Parquet ou por sindicato. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1.833.259/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Com a aposentadoria do servidor, tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, conforme julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos no REsp 1.254.456/PE, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves (DJe 02.05.2012). III - Antes da aposentação não há falar em prazo prescricional, porquanto o servidor em atividade não faz jus à conversão da licença prêmio em pecúnia, pois a regra é que a licença seja usufruída, ou mesmo contada em dobro para aposentadoria, surgindo a pretensão à indenização somente se não utilizada de nenhuma dessas formas, sob pena de enriquecimento da Administração. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.830.439/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

10. Feitas tais considerações, e tendo em vista a tese firmada em Tema Repetitivo nº 516 do STJ, aponto que o termo inicial para contagem da prescrição quinquenal referente à conversão em pecúnia das férias não gozadas para aposentadoria, é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público que se
caracteriza com a publicação do ato administrativo, independentemente de homologação perante o Tribunal de Contas.

11. A
nalisando o acervo probatório presente nos autos, ficou demonstrado que o autor, aposentou-se do cargo a partir de
10/01/2018 (id. 10688849),
conforme publicação no diário oficial. A presente ação foi ajuizada em 10/01/2023. Desta forma, da data da publicação do ato administrativo que homologou a aposentadoria do servidor público (10/01/2018), até a data do ajuizamento da presente ação (10/01/2023), não foi superado o prazo prescricional referente a pretensão de recebimento dos valores correspondentes às férias não gozadas para aposentadoria.

12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, com a finalidade de sanar a omissão destacada, bem como para reformar parcialmente o acórdão guerreado tão somente para retificar o julgado e incluir a fundamentação na forma acima exposta. Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos Embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)